Tribunal: TJBA
Processo: 8024029-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024029-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO EVANGELISTA PEREIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: CLUBE MULTUAL BENEFICIOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Advogado(s)
:
CLEBER OLIVEIRA DE MEDEIROS

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO REMOTA NÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS INIDÔNEOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, na qual se discute a validade de contratação remota de serviço securitário impugnada pelo consumidor, e a legitimidade de descontos realizados em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Definir a existência e validade da contratação remota e a distribuição do ônus da prova; a legitimidade dos descontos e os efeitos correlatos, inclusive cancelamento contratual e inexigibilidade dos débitos; a forma de restituição dos valores descontados à luz do art. 42 do CDC; a configuração do dano moral e o respectivo
quantum.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Relação de consumo configurada nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo o autor destinatário final do serviço; subsidiariamente, equiparação possível pelos arts. 17 e 29 do CDC, por se tratar de vítima de prática comercial que culminou em descontos indevidos.

4. Impugnada a autenticidade da contratação remota, incumbia à ré comprovar a anuência inequívoca do consumidor, nos termos do art. 429 II do CPC e do Tema 1061 do STJ; a documentação carreada é inservível por consistir em peças em branco e termo sem data, inexistindo prova válida da manifestação de vontade; cancelamento e estorno posteriores não elidem o ilícito originário.

5. Responsabilidade objetiva do fornecedor reconhecida com fundamento no art. 14 caput do CDC, ausentes as excludentes do § 3º; aplica-se a teoria do risco da atividade.

6. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário violam a boa fé objetiva e impõem a declaração de inexigibilidade dos débitos, bem como o cancelamento do contrato.

7. Repetição do indébito em dobro devida nos termos do art. 42 parágrafo único do CDC, por estar caracterizado engano não justificável, com compensação dos valores já estornados.

8. Dano moral configurado
in re ipsa
diante da retenção indevida de verba de caráter alimentar, especialmente em desfavor de pessoa idosa;
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 valor adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com os parâmetros desta Câmara em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO.
10. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados
:
arts. 2º, 3º, 14 caput e 42 parágrafo único do CDC; arts. 373 II, 429 II e 85 § 2º do CPC; art. 406 do Código Civil; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, EAREsp 676.608 RS, j. 30 03 2021, modulação dos efeitos para cobranças posteriores a 30 03 2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8024029-23.2024.8.05.0001
, em que é Apelante
JOÃO EVANGELISTA PEREIRA
e Apelada
CLUBE MULTUAL BENEFÍCIOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação interposto pela parte Autora
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça